Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A posse é caracterizada pelo exercício de fato sobre o bem dos poderes inerentes ao domínio, e o possuidor tem o direito de ser restituído na posse em caso de esbulho. Artigos 1.196 e 1.210 do Código Civil.
2. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse
3. No caso dos autos, em que pese o autor ter comprovado aquisição do imóvel litigioso, o réu logrou êxito em comprovar que, a partir do ano de 2009, exerceu atos possessórios sobre o lote.
3.1. Ausente a comprovação do efetivo exercício de posse sobre o imóvel, não pode o autor exigir proteção possessória de quem, de fato, comprovou a posse efetiva sobre o bem.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.